Tribunal: TCU
Processo: 039.283/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE-2010 (no da TCE no sistema: 154/2019).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social/MDS, em desfavor de Márcio José da Fonseca Lyra (XXX.281.664-XX), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social ao município de São José da Lage/AL, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Márcio José da Fonseca Lyra (XXX.281.664-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Márcio José da Fonseca Lyra (XXX.281.664-XX) e condená-lo ao pagamento das importâncias especificadas a seguir, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 23/7/2010 361,00 23/7/2010 1.280,00 23/7/2010 1.508,38 23/7/2010 772,00 23/7/2010 72,00 30/7/2010 1.606,38 30/7/2010 772,00 6/8/2010 1.552,38 6/8/2010 772,00 12/8/2010 520,00 12/8/2010 520,00 12/8/2010 800,00 12/8/2010 1.200,00 12/8/2010 1.200,00 13/8/2010 1.200,00 13/8/2010 2.400,00 13/8/2010 772,00 13/8/2010 1.534,38 13/8/2010 1.200,00 16/8/2010 520,00 18/8/2010 800,00 24/8/2010 7.000,00 24/8/2010 772,00 24/8/2010 1.552,38 27/8/2010 1.534,38 27/8/2010 772,00 3/9/2010 1.552,38 3/9/2010 772,00 13/9/2010 800,00 13/9/2010 7.000,00 14/9/2010 520,00 14/9/2010 800,00 14/9/2010 800,00 14/9/2010 800,00 14/9/2010 800,00 14/9/2010 800,00 14/9/2010 800,00 14/9/2010 1.200,00 14/9/2010 2.113,44 14/9/2010 479,22 14/9/2010 741,50 14/9/2010 92,00 14/9/2010 1.200,00 15/9/2010 520,00 15/9/2010 520,00 15/9/2010 1.200,00 15/9/2010 2.400,00 15/9/2010 1.200,00 15/9/2010 1.200,00 17/9/2010 1.200,00 24/9/2010 1.615,94 24/9/2010 846,72 24/9/2010 412,00 1/10/2010 300,00 1/10/2010 150,00 1/10/2010 1.465,16 1/10/2010 540,00 4/10/2010 520,00 4/10/2010 520,00 4/10/2010 150,00 4/10/2010 3.000,00 5/10/2010 150,00 5/10/2010 130,00 5/10/2010 150,00 6/10/2010 520,00 7/10/2010 150,00 8/10/2010 800,00 8/10/2010 2.400,00 8/10/2010 450,00 8/10/2010 150,00 8/10/2010 150,00 8/10/2010 1.335,74 8/10/2010 1.154,92 8/10/2010 498,00 11/10/2010 150,00 11/10/2010 150,00 11/10/2010 800,00 11/10/2010 800,00 11/10/2010 800,00 11/10/2010 800,00 11/10/2010 520,00 11/10/2010 520,00 11/10/2010 300,00 11/10/2010 150,00 11/10/2010 150,00 11/10/2010 800,00 11/10/2010 800,00 13/10/2010 1.200,00 13/10/2010 1.200,00 13/10/2010 1.200,00 14/10/2010 800,00 14/10/2010 520,00 14/10/2010 8.500,00 14/10/2010 11.100,30 14/10/2010 1.454,92 14/10/2010 574,00 14/10/2010 1.200,00 14/10/2010 2.392,02 15/10/2010 300,00 15/10/2010 150,00 18/10/2010 520,00 18/10/2010 300,00 19/10/2010 150,00 19/10/2010 150,00 19/10/2010 150,00 20/10/2010 1.200,00 20/10/2010 1.200,00 22/10/2010 3.173,92 22/10/2010 1.048,00 22/10/2010 3.394,48 29/10/2010 520,00 29/10/2010 4.606,82 29/10/2010 2.889,68 29/10/2010 2.461,50 1/11/2010 800,00 4/11/2010 520,00 4/11/2010 520,00 4/11/2010 1.458,00 5/11/2010 4.999,62 5/11/2010 1.447,00 5/11/2010 520,00 10/11/2010 600,00 10/11/2010 600,00 10/11/2010 600,00 10/11/2010 600,00 10/11/2010 600,00 10/11/2010 600,00 10/11/2010 600,00 10/11/2010 150,00 10/11/2010 150,00 10/11/2010 1.200,00 10/11/2010 2.400,00 10/11/2010 800,00 10/11/2010 800,00 10/11/2010 800,00 10/11/2010 800,00 10/11/2010 800,00 10/11/2010 800,00 10/11/2010 520,00 10/11/2010 520,00 10/11/2010 8.500,00 10/11/2010 4.576,22 10/11/2010 1.877,30 10/11/2010 525,00 11/11/2010 800,00 11/11/2010 600,00 11/11/2010 600,00 11/11/2010 600,00 11/11/2010 150,00 11/11/2010 150,00 11/11/2010 150,00 11/11/2010 150,00 11/11/2010 150,00 11/11/2010 150,00 11/11/2010 150,00 11/11/2010 150,00 11/11/2010 150,00 11/11/2010 1.200,00 11/11/2010 520,00 12/11/2010 600,00 12/11/2010 150,00 12/11/2010 150,00 16/11/2010 150,00 16/11/2010 1.200,00 17/11/2010 130,00 17/11/2010 1.200,00 17/11/2010 1.200,00 18/11/2010 1.200,00 18/11/2010 665,00 18/11/2010 4.089,12 18/11/2010 2.858,40 18/11/2010 3.494,48 18/11/2010 1.068,00 22/11/2010 150,00 22/11/2010 150,00 22/11/2010 150,00 22/11/2010 150,00 24/11/2010 300,00 25/11/2010 3.328,36 25/11/2010 2.974,40 25/11/2010 1.125,00 30/11/2010 700,00 30/11/2010 3.503,96 1/12/2010 150,00 2/12/2010 520,00 2/12/2010 520,00 2/12/2010 520,00 3/12/2010 800,00 6/12/2010 2.753,30 6/12/2010 3.694,68 6/12/2010 1.390,50 6/12/2010 1.068,00 6/12/2010 1.640,00 6/12/2010 3.894,06 10/12/2010 8.500,00 10/12/2010 800,00 10/12/2010 800,00 10/12/2010 800,00 10/12/2010 800,00 10/12/2010 800,00 10/12/2010 520,00 10/12/2010 520,00 10/12/2010 1.200,00 10/12/2010 1.200,00 13/12/2010 130,00 13/12/2010 150,00 13/12/2010 150,00 13/12/2010 150,00 13/12/2010 150,00 13/12/2010 150,00 13/12/2010 2.400,00 13/12/2010 1.200,00 13/12/2010 800,00 13/12/2010 520,00 13/12/2010 300,00 13/12/2010 150,00 13/12/2010 1.200,00 13/12/2010 1.200,00 14/12/2010 520,00 14/12/2010 455,00 14/12/2010 150,00 14/12/2010 150,00 14/12/2010 150,00 14/12/2010 150,00 14/12/2010 150,00 14/12/2010 150,00 14/12/2010 150,00 14/12/2010 150,00 14/12/2010 150,00 14/12/2010 150,00 14/12/2010 150,00 14/12/2010 150,00 14/12/2010 150,00 14/12/2010 1.200,00 14/12/2010 800,00 15/12/2010 150,00 15/12/2010 150,00 15/12/2010 150,00 15/12/2010 150,00 15/12/2010 6.408,52 15/12/2010 1.190,00 16/12/2010 150,00 16/12/2010 150,00 16/12/2010 150,00 16/12/2010 150,00 17/12/2010 150,00 17/12/2010 130,00 20/12/2010 150,00 20/12/2010 150,00 20/12/2010 150,00 20/12/2010 150,00 20/12/2010 150,00 21/12/2010 520,00 22/12/2010 150,00 22/12/2010 2.400,00 22/12/2010 800,00 22/12/2010 800,00 22/12/2010 3.682,20 22/12/2010 1.008,00 24/12/2010 520,00 24/12/2010 520,00 28/12/2010 520,00 28/12/2010 520,00 28/12/2010 3.682,20 28/12/2010 1.008,00 28/12/2010 3.682,20 28/12/2010 1.008,00 28/12/2010 520,00 28/12/2010 1.200,00 28/12/2010 520,00 29/12/2010 104,00 29/12/2010 1.200,00 30/12/2010 80,00 30/12/2010 1.993,82 3/1/2011 700,00 4/1/2011 80,00 5/1/2011 104,00 6/1/2011 160,00 7/1/2011 80,00 10/1/2011 80,00 11/1/2011 214,00 21/1/2011 240,00 21/1/2011 240,00 31/12/2011 113,72 23/7/2010 110.550,00 9.3. aplicar ao Sr. Márcio José da Fonseca Lyra (XXX.281.664-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar o pagamento parcelado das dívidas, se solicitado, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, fixando o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação do acórdão, e o das demais a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada parcela os respectivos encargos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.7. remeter cópia do presente acórdão à Procuradoria Regional da República no estado de Alagoas, para as providências cabíveis, nos termos do § 7o, in fine , do art. 209 do Regimento Interno do TCU 9.8. dar ciência da presente deliberação ao responsável e à interessada, esclarecendo que o Relatório e o Voto que a fundamentam estão disponíveis para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.9. informar à Procuradoria da República no estado de Alagoas que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.